Tribunal: TJDFT
Processo: 0706082-09.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. DEMOLIÇÃO DE OBRA IRREGULAR. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de ato administrativo do DF Legal, que determinou a demolição de edificação situada em área não regularizada na região da DF-440, Rota do Cavalo.
2. O apelante alegou ocupação antiga e consolidada, com características rurais e possibilidade de regularização fundiária, além de suposto cerceamento de defesa e incompetência do juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se o recurso de apelação foi tempestivo;
(ii) saber se a Justiça Comum do DF é competente para julgar o feito;
(iii) saber se houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial; e
(iv) saber se o ato demolitório é nulo por ausência de fundamentação ou violação de normas constitucionais e administrativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A apelação foi interposta no último dia útil do prazo legal e, portanto, é tempestiva.
5. A Justiça Comum do DF é competente, pois a ação discute a legalidade de ato administrativo específico, e não o domínio da área.
6. O indeferimento da prova pericial foi fundamentado, e a matéria foi considerada suficientemente instruída com os documentos juntados aos autos. Não houve cerceamento de defesa.
7. A ausência de licenciamento urbanístico e a constatação de que a área é irregular justificam a demolição administrativa, nos termos da legislação local.
8. O direito à moradia e os dispositivos da ADPF 828 e da Resolução CNJ no 510/2023 não afastam o poder de polícia urbanístico em casos de obras não licenciadas e não regularizáveis.
9. A atuação administrativa está amparada na legislação distrital e goza de presunção de legitimidade. Não foi demonstrado vício formal ou material no ato impugnado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. É legítima a demolição administrativa de obra não licenciada, erguida em área irregular e sem possibilidade concreta de regularização, quando atendidos os requisitos legais.
2. A ADPF 828/STF e a Resolução CNJ no 510/2023 não afastam o poder de polícia urbanístico nem impõem exigência de autorização judicial para a prática de atos administrativos individuais voltados à tutela do ordenamento territorial e ambiental.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, e 99, § 3o; CF/1988, arts. 5o, XXII; 182 e 186; Lei Distrital no 6.138/2018, arts. 15, III; 22; 50; 124, V; 133, § 1o e § 4o; Decreto no 39.272/2018, art. 161.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdãos no 2074773, 2059352 e 2056468.